Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. DOLO ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Inexiste vício de omissão se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
III - A sentença condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 2o, inc. II, da Lei 8.137/1990, de modo que para a análise da tese de ausência de dolo, o acórdão apenas e tão-somente rechaçou a questão, afirmando que a contumácia demonstrava a prática criminosa, conforme tese fixada pelo STF, no RHC 163.334/SC, não havendo que se falar em reformatio in pejus.
IV - Embargos rejeitados.